Tribunal: TJMT
Processo: 1020529-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020529-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), VANDERLEI ANGONESE - CPF: 001.118.229-63 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO E RECEITA SIGNIFICATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos Embargos à Execução n. 1009843-70.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta que, apesar de ter declarado patrimônio e receita expressivos em exercícios anteriores, enfrenta atualmente grave crise financeira decorrente de prejuízo superior a R$ 10.000.000,00, causado pelo inadimplemento de terceiros. Alega não possuir condições de arcar com as custas judiciais, invocando o direito fundamental de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a situação econômica atual do agravante, produtor rural com patrimônio e receita elevados, justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica pela pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Documentos obtidos via INFOJUD e declaração de imposto de renda demonstram que o agravante possui patrimônio superior a R$ 11.800.000,00, composto por veículos e maquinários agrícolas, e auferiu receita bruta de mais de R$ 4.200.000,00 no exercício de 2023.

O agravante figura como
sócio-administrador
de duas pessoas jurídicas, o que reforça a constatação de capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A alegação de prejuízos decorrentes de inadimplemento de terceiros não foi acompanhada de prova idônea capaz de demonstrar alteração substancial de sua condição financeira.

A atividade rural, embora sujeita a riscos de mercado, não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade da justiça.

O juízo de origem facultou ao agravante o parcelamento das custas, medida que assegura o acesso à justiça de forma equilibrada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica significativa.

A existência de patrimônio elevado e receitas expressivas é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para o recolhimento de custas processuais.

A faculdade de parcelamento das despesas processuais constitui alternativa válida para preservar o acesso à justiça quando não comprovada a hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2108745-45.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, j. 19.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1020529-69.2025.8.11.0000

VANDERLEI ANGONESE

x

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI ANGONESE, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
dos
Embargos à Execução n. 1009843-70.2025.8
.11.0015,
opostos
em face de LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que, embora tenha declarado patrimônio significativo e rendimentos expressivos em exercícios anteriores, na qualidade de produtor rural, atualmente enfrenta uma situação financeira extremamente fragilizada, tendo sofrido prejuízo superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) em razão do inadimplemento de terceiros.

Sustenta que vem sendo alvo de diversas ações executivas, conforme demonstrado em consulta ao SPC, e que, apesar de seus esforços anteriores para honrar as obrigações processuais, a atual conjuntura inviabiliza o recolhimento das custas judiciais.

Argumenta, por fim, que a negativa do benefício pleiteado representa uma restrição ao seu direito fundamental de acesso à justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.
295787894
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
300093876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade com base em elementos concretos dos autos, especialmente a declaração de imposto de renda do agravante
(exercício 2024, ano-calendário 2023) e dados obtidos via sistema INFOJUD, que revelam expressiva capacidade econômica.

Da análise detida dos documentos juntados aos autos, constata-se que o agravante declarou à Receita Federal patrimônio pessoal no valor de R$11.843.227,60 (onze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), composto por diversos veículos e maquinários agrícolas, conforme demonstrado no ID 195577029. No exercício de 2023, auferiu receita bruta de R$ 4.279.798,73 (quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), conforme consta na página 8 do referido documento.

Além disso, verifica-se que o agravante figura como
sócio-administrador
das empresas VANDERLEI ANGONESE LTDA (CNPJ 09.402.183/0001-46) e BRASIL AMÉRICA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA (CNPJ 26.063.558/0001-00), conforme consulta ao SPC juntada no ID 189800014, página 3.

De fato, como bem apontado pelo MM. Juiz de primeiro grau, os documentos juntados pelo agravante não corroboram para o entendimento de que se trata de parte hipossuficiente
.
Em que pese o agravante alegar dificuldades financeiras momentâneas decorrentes de um suposto "calote" no valor de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), não trouxe aos autos provas concretas dessa situação que demonstrem efetivamente a alteração de sua
capacidade financeira.

Não se ignora que a atividade rural está sujeita a riscos e oscilações em razão de fatores climáticos e de mercado. No entanto, isso não significa que todo produtor rural deva ser considerado hipossuficiente para fins de gratuidade da justiça.

No caso em análise, o agravante

não trouxe

elementos convincentes de que
está
enfrentando uma situação econômica que justifique o benefício.

Dessa forma,
a existência de patrimônio expressivo e a demonstração de movimentação financeira milionária na atividade rural, são incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA
- Pessoa física - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Agravante que exerce a atividade de produtor rural, realizando movimentações financeiras de compra e venda de rebanho, além de investimentos na propriedade rural anualmente - Hipossuficiência para fazer jus ao benefício não demonstrada
- Inteligência do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC –
GRATUIDADE INDEFERIDA, com determinação.
(TJ-SP - AI: 21087454520208260000 SP 2108745-45.2020 .8.26.0000, Relator.:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento: 19/06/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

Ressalta-se ainda que o juízo de origem

facultou o parcelamento das custas judiciais, nos termos do art. 98, §6º do CPC
.
Essa alternativa de parcelamento se mostra adequada e proporcional para garantir o acesso à justiça sem conferir benefício indevido, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025